Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748794-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA PINTO DA SILVA BANDEIRA REU: CARLOS ALBERTO MANGUEIRA, CARLOS RAFAEL PEREIRA MANGUEIRA D E C I S Ã O Decisão - Correção de Erro Material Revogo a segunda parte da Decisão de ID 70423477, a qual recebeu a Emenda à Inicial. Como um dos litisconsortes não foi citado, o prazo para Réplica será aberto quando forem apresentadas as duas defesas. Mantenho a concessão de prazo adicional para Contestação do litisconsorte citado, contado da publicação. À autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a ausência de citação do réu. Desembargador Eustáquio de Castro Relator